Tribunal: TJSP
Processo: 2153531-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Monitoria. Prestação de serviços educacionais. Penhora on line. Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta salários-mínimos depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem como em fundos de investimento. Incidência do artigo 833,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Monitoria. Prestação de serviços educacionais. Penhora on line. Orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas o valor depositado em caderneta de poupança, mas também quantia de até quarenta salários-mínimos depositada em conta corrente ou guardada em papel moeda, bem como em fundos de investimento. Incidência do artigo 833, inciso IV, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.